Tribunal: TJDFT
Processo: 0732326-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONAL E ADEQUADO ÀS POSSIBILIDADES COMPROVADAS DO GENITOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Na questão, a prestação fixada em 1 (um) salário-mínimo e no pagamento da mensalidade escolar e de 50% do material escolar mostra-se condizente com as necessidades do menor e a capacidade do alimentante.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.